Tribunal: CARF
Processo: 13708.001736/2008-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RRA. REGIME DE COMPETÊNCIA.
São tributáveis os rendimentos informados em DIRF pelas fontes pagadoras, como pagos ao contribuinte e por ele omitidos na declaração de ajuste anual.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende demonstrar.
O cálculo do IRRF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser feito com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram os rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a mês pelo contribuinte (regime de competência).
RRA. JUROS DE MORA SOBRE VERBAS PAGAS A DESTEMPO. NÃO INCIDÊNCIA. RE No 855.091/RS. RECEBIDO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 808.
Nos termos da decisão do STF no RE no 855.091/RS, não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função e tem sua aplicação ampla e irrestrita, o qual, tendo sido julgado sob o rito do art. 543-B do CPC, é de observância obrigatória, ao teor do art. 62 do RICARF, devendo ser excluído da base de cálculo a parcela correspondente aos juros de mora sobre as parcelas de natureza remuneratória pagas a destempo.

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13708.001736/2008-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.970 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de novembro de 2023
Recorrente
PAULO AFONSO LIMA V DA ROCHA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RRA. REGIME DE COMPETÊNCIA.
São tributáveis os rendimentos informados em DIRF pelas fontes pagadoras,
como pagos ao contribuinte e por ele omitidos na declaração de ajuste anual.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
O cálculo do IRRF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser
feito com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram os
rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a mês pelo
contribuinte (regime de competência).
RRA. JUROS DE MORA SOBRE VERBAS PAGAS A DESTEMPO. NÃO
INCIDÊNCIA. RE No 855.091/RS. RECEBIDO NA SISTEMÁTICA DA
REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 808.
Nos termos da decisão do STF no RE no 855.091/RS, “não incide imposto de
renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função” e tem sua aplicação
ampla e irrestrita, o qual, tendo sido julgado sob o rito do art. 543-B do CPC, é
de observância obrigatória, ao teor do art. 62 do RICARF, devendo ser
excluído da base de cálculo a parcela correspondente aos juros de mora sobre
as parcelas de natureza remuneratória pagas a destempo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para determinar o recálculo do imposto devido,
excluindo-se da base de cálculo a parcela correspondente aos juros moratórios sobre os
rendimentos tributáveis apurados, bem como aplicando-se as tabelas e alíquotas vigentes à época
em que os rendimentos deveriam ter sido pagos (regime de competência).

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13708.001736/2008-45
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.970 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13708.001736/2008-45

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente). Ausente o conselheiro Cleber
Ferreira Nunes Leite.

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 34/36):
Foi efetuada notificação de lançamento de fls. 04/08, em razão de apuração de omissão
de rendimentos tributáveis no exercício de 2005, ano-calendário 2004.
O Contribuinte tomou ciência da exigência em 20/05/2008 (fl. 22) e, em 06/06/2008,
apresentou a impugnação de fl. 02, alegando, em síntese, que do montante de R$
317.772,51 recebido da empresa Pepsico do Brasil Ltda., em decorrência da ação
trabalhista, processo no 1976/94, R$ 22.213,15 referiam-se a décimo terceiro
salário, tributado exclusivamente na fonte, e R$ 34.643,42, a Valores de FGTS +
multa de 40%, isentos de tributação. Assim, o valor correto ser lançado como
rendimento recebido da citada pessoa jurídica deveria ser de R$ 206.313,54.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário em litígio, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Uma vez comprovado pelos documentos constantes dos autos que o contribuinte auferiu
rendimentos tributáveis em valor superior ao informado na correspondente declaração
de rendimentos, deve ser mantida a infração apurada no lançamento.
Cientificado da decisão, em 01/11/2012 (fls. 40/41), o contribuinte, por
procurador habilitado interpôs, em 30/11/2012, recurso voluntário (fls. 42/45), reportando-se e
repisando as alegações da peça impugnatória, no sentido do afastamento da incidência do
imposto de renda sobre o 13o terceiro salário, tributado exclusivamente na fonte, e parte de
FGTS e multa de 40%, isentos de tributação, cujas parcelas, no seu entender, compõem o
rendimento considerado tributável recebido acumuladamente na ação trabalhista no 1976/1994,
movida contra a Pepsico do Brasil Ltda., que tramitou na 50a Vara do Trabalho do Rio de
Janeiro/RJ. Requer, ao final, a reforma da decisão recorrida e a desconstituição do lançamento,
com a restituição do imposto de renda a que faz jus.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 46/66.
É o relatório.

Voto
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.970 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13708.001736/2008-45

Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
As alegações trazidas em sede preliminar, a bem da verdade complementam e se
confundem com as razões de mérito, e com ele serão apreciadas.

Mérito
Dos rendimentos recebidos acumuladamente decorrentes de ação judicial
trabalhista:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos do trabalho com ou sem
vínculo empregatício decorrentes de ação judicial trabalhista, no valor de R$ 143.820,93,
constatada em sede de revisão da DAA/2005 retificadora apresentada, buscando, por oportuno,
nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do afastamento parcial da
omissão apurada, referente aos valores relativos ao 13o salário e ao FGTS + 40%, apurados na
conta de liquidação judicial, lançados como rendimentos sujeitos à tributação exclusiva, isentos e
não tributáveis no ajuste anual.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados, em relação aos fundamentos
motivadores da manutenção da autuação traçados na decisão recorrida (fls. 35/36):
O presente processo trata de apuração de omissão de rendimentos no valor de R$
143.820,93 recebidos pelo contribuinte da pessoa jurídica Pepsico do Brasil Ltda., em
2004, conforme descrição dos fatos da notificação de lançamento à fl. 06.
O impugnante argumentou que o montante de R$ 317.772,52 foi de fato recebido em
decorrência da ação trabalhista, processo no 1976/1994, que tramitou na 50a Vara
do Trabalho do Rio de Janeiro. Tais informações encontram-se ratificadas pelo
extrato do processo obtido no sítio do Tribunal Regional do Trabalho às fls. 27 a 32.
No entanto, o contribuinte argumentou que parte dos rendimentos recebidos havia sido
decorrente de verbas de décimo terceiro salário, tributada exclusivamente na fonte, e
parte de FGTS e multa de 40%, isenta de tributação. No entanto, as planilhas juntadas
às fls. 10 e 11 e o cálculo de fl. 12 não são hábeis a comprovar suas alegações.
O documento apresentado à fl. 12 identifica que o valor bruto de R$ 317.772,52
devido ao contribuinte em decorrência da ação trabalhista já corresponde à parcela
tributável dos rendimentos, que representa 91,07% dos rendimentos totais.
Inclusive foi sobre esse valor tributável que incidiu o cálculo do imposto de renda a ser
retido na fonte.
Ratificando as informações do documento de fl. 12 apresentado pelo próprio
impugnante, a fonte pagadora informou que o montante de R$ 317.772,52 era
realmente o valor tributável, tanto no comprovante de rendimentos à fl. 09, como
na Declaração de Imposto de Imposto de Renda na Fonte – DIRF à fl. 33.
Como o contribuinte informou apenas de R$ 173.951,58 como rendimento tributável na
DIRPF/2005 (fl. 15), procede a infração apurada pelo Fisco.
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.970 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13708.001736/2008-45

Enfim, as alegações do impugnante de que uma parcela dos rendimentos lançados
deveria ser excluída por se tratar de rendimentos sujeitos à tributação exclusiva e
isentos de tributação não restou comprovada. Além disso, os documentos
constantes dos autos revelam que o montante de R$ 317.772,52 representou a
totalidade de rendimento tributável sujeito ao ajuste anual. Assim, deve ser mantida
integralmente a infração apurada na peça fiscal.
Pois bem. Feito o registro acima e após detida análise dos autos, entendo que a
pretensão recursal merece parcialmente prosperar, porquanto o Recorrente se desincumbiu do
ônus que lhe competia.
Em relação aos rendimentos recebidos acumuladamente propriamente ditos, vale
salientar que as informações contidas na autuação e confirmadas na decisão recorrida, das quais
o Recorrente não nega, demonstram a obtenção de rendimentos provenientes do processo judicial
trabalhista, no valor líquido de R$ 317.772,52, correspondente a parcela tributável representando
91,07% dos valores totais recebidos (fls. 9, 12 e 33).
Destarte, em que pese as alegações recursais, aliado à mingua de comprovação
hábil em sentido contrário, ao meu sentir, não restou comprovado que dentre os valores líquidos
recebidos e tidos como omitidos, estavam inclusas outras verbas de natureza indenizatória
conforme alega – levando-se em conta, diga-se de passagem, que o ônus da prova de discriminar
a natureza das verbas (se indenizatórias ou remuneratórias com caráter salarial) em razão de
processo trabalhista compete ao contribuinte – jogando por terra a alegação de tratarem os
valores recebidos e omitidos de verbas exclusivamente indenizatórias (FGTS + 40%) ou de
tributação exclusiva na fonte ( 13o salário), devendo assim tais rendimentos subsumirem à
incidência tributária.
Logo, diante da ausência de comprovação em contrário e lastreado nas
informações contidas tanto na conta de liquidação judicial acostada pelo contribuinte (fls. 10/12),
quanto no informe de rendimentos e na DIRF emitida pela Pepsico do Brasil Ltda. (fls. 9 e 33),
indene de dúvida acerca da ocorrência de omissão de rendimentos em decorrência da ausência de
declaração de valores recebidos no ano-calendário de 2004.
Todavia, também não remanesce dúvida de que os rendimentos tributados no
efetivo recebimento decorreram de demanda judicial trabalhista. Neste contexto, urge na espécie
a aplicação do regime de competência para o cálculo mensal do imposto devido, mediante
utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter
sido adimplidos, nos termos da decisão proferida no RE no 614.406/RS – que declarou a
inconstitucionalidade do art. 12 da Lei no 7.713/88, que determinava, para a cobrança do imposto
incidente sobre rendimentos recebidos de forma acumulada, a aplicação da alíquota vigente no
momento do pagamento sobre o total recebido – cuja decisão definitiva do STF no aludido feito,
recebido na sistemática da repercussão geral, é de observância obrigatória pelo CARF, ao teor
do art. 62, § 2o do RICARF.
Portanto, a tributação incidente sobre o RRA recebido no ano-calendário de 2004
– tendo por base a conta de liquidação elaborada nos autos do processo no 1976/1994, que
tramitou na 50a Vara do Trabalho do Rio de Janeiro (fls. 10/12) – deverá ser apurada
mensalmente com base nas tabelas dos meses que se referem os rendimentos recebidos, ao teor
do entendimento editado pelo STF, e não pelo montante global pago extemporaneamente, razão
pela qual torno insubsistente o crédito tributário apurado.
Não obstante, observo ainda que na conta liquidação judicial houve a incidência
de juros moratórios na atualização/correção dos valores apurados na demanda trabalhista. E neste
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.970 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13708.001736/2008-45

ponto, ancorado na recente decisão proferida no RE no 855.091/RS, julgado na sistemática da
repercussão geral (Tema: 808) – portanto e observância obrigatória ao CARF, ao teor do art. 62
do RICARF – deve ser excluído da base de cálculo a parcela a ele correspondente sobre os
rendimentos auferidos, cabendo aqui, dada a relevância, transcrever excertos do Parecer PGFN
SEI no 10167/2021/ME, acerca dos fundamentos lançados no julgado proferido, despiciendo
pois, maiores digressões:
- III –
Dos fundamentos constitucionais e legais adotados na análise do mérito
21. No mérito do julgado, para fundamentar a não incidência do tributo sobre os
juros moratórios, o STF adotou o seguinte raciocínio:
a) o art. 153, III, da Constituição Federal define a competência da União
para instituir imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza;
b) o art. 43 do CTN estabelece o fato gerador do referido imposto e o
inciso II do dispositivo prevê a incidência sobre proventos de qualquer
natureza. Já o § 1o esclarece que a incidência do tributo independe da
denominação dada à receita ou ao rendimento;
c) o parágrafo único do art. 16 da Lei no 4.506/1964 classifica os juros de
mora e quaisquer outras indenizações como rendimentos do trabalho para
fins de incidência do IR;
d) já o § 1o do art. 3o da Lei no 7.713/1993 define como rendimento bruto
para fins de incidência do tributo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e
ainda os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os
acréscimos
patrimoniais
não
correspondentes
aos
rendimentos
declarados;
e) a “expressão juros moratórios, que é própria do Direito Civil, designa a
indenização pelo atraso no pagamento da dívida em dinheiro. Para o
legislador, o não recebimento nas datas correspondentes dos valores em
dinheiro aos quais tem direito o credor implica prejuízo para ele”;
f) o prejuízo adviria do ato ilícito de não pagar a verba na data
correspondente a qual tem direito o credor;
g) portanto, os juros de mora são uma recomposição de perdas
decorrentes do prejuízo do recebimento de verbas em atraso, que não
implicam no aumento do patrimônio do credor, portanto, excluídos
da incidência do Imposto de Renda.
22. Sob tais fundamentos, foi declarada a não recepção do art. 16 da Lei no
4.506/1964 e a interpretação conforme a Constituição de 1988 do art. 3o, § 1o,
da Lei no 7.713/88 e ao art. 43, II e § 1o, do CTN, para excluir do âmbito de suas
aplicações a incidência do imposto de renda sobre os juros de mora.
23. A exclusão abrangente do tributo sobre os juros devidos em quaisquer
pagamentos em atraso, faz, portanto, com que seja indiferente a natureza
da verba que está sendo paga. Uma vez que seja reconhecida como devida a
verba pleiteada, seja em reclamatória trabalhista ou não, exclui-se a incidência
do imposto sobre os juros de mora devidos pelo atraso no seu pagamento.
Diferentemente da jurisprudência anteriormente consolidada, pouco importa a
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-005.970 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13708.001736/2008-45

natureza da verba principal ou se o reconhecimento de seu pagamento se dá no
contexto de decisões proferidas em reclamatórias trabalhistas.
24. E, mais, a formação da tese em termos amplos e descolados do pedido
inicial da demanda, mostra que sequer faz-se necessário que o reconhecimento
do pagamento em atraso decorra de decisão judicial.
25. Em suma, a tese firmada é de que “não incide imposto de renda sobre os
juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício
de emprego, cargo ou função” e tem sua aplicação ampla e irrestrita.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso,
para determinar o recálculo do imposto devido, excluindo-se da base de cálculo a parcela
correspondente aos juros moratórios sobre os rendimentos tributáveis apurados, bem como
aplicando-se as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os rendimentos deveriam ter sido
pagos (regime de competência).
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 74
DF CARF MF
Original